Tribunal: TJES
Processo: 5014267-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014267-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS SILVERIO DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE INTERESSE SOCIOAMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação civil pública, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a cessação de atividades, demolição de obra, desfazimento de cerca e desocupação de área pública objeto de intervenção clandestina e dano ambiental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade ativa para pleitear a proteção de área supostamente pertencente ao Estado; (ii) estabelecer se há litisconsórcio passivo necessário com os proprietários das áreas confrontantes ou com o ente estatal; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou a demolição e desocupação da área degradada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O Município detém legitimidade ativa
ad causam
para a proteção do meio ambiente e promoção do adequado ordenamento territorial, conforme competência fixada nos arts. 23, VI, e 30, VIII, da Constituição Federal.
4.
A responsabilidade civil por danos ambientais e urbanísticos é solidária, o que torna o litisconsórcio passivo facultativo e autoriza o autor a demandar isoladamente contra o possuidor e responsável direto pela degradação.
5.
Inexiste litisconsórcio passivo necessário com o proprietário do imóvel ou confrontantes quando a lide se restringe a cessar a atividade poluidora e remover construções irregulares erigidas pelo ocupante atual.
6.
A ocupação de área pública de elevado interesse urbanístico e turístico, sem autorização e com descumprimento de notificações administrativas, caracteriza a probabilidade do direito e o perigo de dano ao meio ambiente.
7.
Afasta-se a teoria do fato consumado em matéria ambiental, sendo as obrigações de natureza
propter rem
, exigíveis do atual possuidor ou detentor da área.
8.
Mitiga-se a vedação de irreversibilidade da tutela de urgência em temas ambientais, pois o risco de degradação irreversível ao ecossistema e à ordem urbanística sobrepõe-se ao risco patrimonial da demolição de estrutura clandestina (princípio
in dubio pro natura
).
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Município possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública visando a proteção ambiental e urbanística, independentemente do domínio da área afetada. 2. A responsabilidade por danos ambientais é solidária, facultando-se ao autor o ajuizamento da ação apenas contra o degradador direto, sem obrigatoriedade de litisconsórcio passivo necessário. 3. O princípio
in dubio pro natura
autoriza a concessão de tutela antecipada para demolição de obras irregulares em áreas protegidas, prevalecendo o interesse público sobre o risco de irreversibilidade patrimonial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS SILVÉRIO DOS SANTOS
em face de r. decisão (fls. 35-62 do evento 15673321), integrada pelo r.
decisum
(fls. 34-36 do evento 15673322) proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra, que, na ação civil pública movida pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
em desfavor do ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau compreendeu que o laudo técnico da Defesa Civil e os elementos fotográficos comprovaram a intervenção ilegal e que o requerido/agravante descumpriu as notificações e persistiu nas intervenções que causaram dano ambiental.

Por isso, determinou que o requerido/agravante cessasse as atividades, demolisse a obra em 20 (vinte) dias, desfizesse a cerca no mesmo prazo, desocupasse a área em 30 (trinta) dias e se abstivesse de novas intervenções, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na decisão integrativa do evento 48118943, considerou que é incontroversa a necessidade de pagamento das astreintes, que foram estabelecidas no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC) quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, considero que o ente público agravado ostenta pertinência subjetiva para figurar no polo ativo da ação civil pública, ante a competência conferida pela Constituição Federal para a proteção ao meio ambiente (art. 23, inciso VI) e para a promoção do adequado ordenamento territorial e da ocupação do solo urbano (art. 30, inciso VII).

Ademais, eventual omissão fiscalizatória da municipalidade poderia atrair inclusive a responsabilidade civil solidária pelos danos ao meio ambiente, porém, de execução subsidiária, conforme dispõe a Súmula nº 652 do Tribunal da Cidadania, o que reforça a legitimidade ativa do ente ora recorrido.

O simples fato de o agravante alegar que a área é de propriedade do Estado do Espírito Santo não afasta, por si só, a legitimidade do Município para agir na defesa do meio ambiente e da ordem urbanística local.

A tese de litisconsórcio passivo necessário não prospera. No âmbito das ações que visam a reparação ou a cessação de danos ambientais e urbanísticos, a responsabilidade dos poluidores e degradadores é solidária, o que faculta ao autor a escolha de contra quem demandar, conforme a inteligência do art. 275 do Código Civil. Não há, portanto, obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo quando a causa de pedir reside na conduta individual do ocupante que promove a intervenção irregular. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DA ORDEM URBANÍSTICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. O Plenário do STJ decidiu que, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Nos danos ambientas, a regra geral é o litisconsórcio facultativo, por ser solidária a responsabilidade dos poluidores, de modo que o autor pode demandar qualquer um dos poluidores, isoladamente, ou em conjunto pelo todo, de modo que não há obrigatoriedade de se formar o litisconsórcio passivo necessário com os adquirentes e possuidores dos lotes. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.145.305/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 20/9/2019.)

Ademais, a inclusão de proprietários de áreas confrontantes ou de entes que detêm o domínio do solo não é indispensável para o julgamento da pretensão de cessação da atividade poluidora exercida especificamente pelo agravante. O objeto da lide restringe-se às intervenções por ele realizadas, não havendo risco de decisão contraditória que afete a esfera jurídica dos proprietários indicados, uma vez que a ordem judicial de demolição e desocupação volta-se contra o detentor da posse precária e responsável direta pelas obras.

O laudo da Defesa Civil (fls. 24-30 do evento 15673321) demonstra a ocupação irregular de área pública de elevado interesse urbanístico (Trevo da Barra); a instalação de cercas de arame farpado em zona de domínio público; a edificação não autorizada em antigo prédio escolar desativado; agravamento progressivo de poluição visual com impacto socioambiental direto em área de acesso à cidade, de natureza essencialmente turística.

Como é cediço, não se aplica a teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental, de acordo com a Súmula nº 613 do Superior Tribunal de Justiça, sendo que as obrigações ambientais ostentam natureza
propter rem
e podem ser cobradas do possuidor ou ocupante atual, de acordo com a Súmula nº 623 do STJ.

Cumpre pontuar que a inércia do agravante, que continuou as intervenções mesmo após ser notificado pela Defesa Civil, reforça o risco de que o dano ambiental se torne ainda mais grave e de difícil reparação. Aliás, a municipalidade, inclusive, comprometeu-se a prestar apoio material (veículos de transporte, limpeza) para o cumprimento da tutela.

Entendo que a decisão agravada foi pautada por evitar o mal maior, que seria a perpetuação das intervenções danosas ao meio ambiente, outrossim, a ocupação irregular do terreno por parte do agravante para utilização como moradia não se sobrepõe ao interesse público primário vinculado à proteção ambiental e urbanística do Município.

No tocante à vedação de irreversibilidade dos efeitos da decisão, estabelecida no § 3º do art. 300 do CPC, é cediço na jurisprudência que tal regra deve ser mitigada em matéria ambiental. O risco de dano irreparável ao meio ambiente, diante da demora processual, sobrepõe-se ao risco de demolição de estruturas precárias e clandestinas. A preservação do meio ambiente é garantia das presentes e futuras gerações, o que autoriza a adoção de medidas antecipatórias satisfativas quando presentes indícios robustos de degradação.

Oportuno consignar as seguintes considerações do ilustre representante do Ministério Público de primeiro grau: “
Os autos demonstram que tais obrigações têm sido cumpridas de maneira adequada pela Administração Pública local na questão analisada, contudo as ações degradadoras do requerido ao meio ambiente evidenciam o total desrespeito ao bem jurídico em comento e compromete o seu equilibro e resguardo para a presente e futura gerações.
” (fl. 34 do evento 15673321, Dr. Hudson Colodetti Beiriz).

Por fim, registro que a Procuradoria de Justiça, no parecer do evento 18394898, de lavra da Dra. Sidia Nara Ofranti Ronchi, opinou que: “
em razão do preceito constitucional e diante da presença de indícios acerca dos potenciais danos ao meio ambiente, deve-se valorar o princípio in dubio pro natura, posto que a fruição do meio ambiente é direito indisponível que abarca os anseios da coletividade e sobrepõe ao interesse privado.
” (fl. 04).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.